Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de cirurgia para o autor em ação de conhecimento ajuizada por EDILSON DOS SANTOS SOUZA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já fora cumprida, bem como anexou cópia da respectiva guia de internação e autorização para os procedimentos. Uma vez que a recorrente já teria cumprido a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou o cumprimento da decisão teve por finalidade evitar a multa diária arbitrada em R$5.000,00, porém reiterou os termos do pedido e o interesse no julgamento do recurso (ID 43796366).. Preparo regular sob ID 43431406. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por EDILSON DOS SANTOS SOUZA em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, consistente na determinação à ré que autorize e custeie em favor do autor os procedimentos indicados pelo médico responsável, Dr. Valdor Araujo Naves Neto CRO/DF 9071: 30208106 - RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA COM PRÓTESE E ENXERTO ÓSSEO, 30209021 - OSTEOPLASTIAS DE MANDÍBULA, 30722306 - ENXERTO ÓSSEO (PERDA DE SUBSTÂNCIA) 60000805 - DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS 30208114, bem como os materiais descritos no laudo em anexo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Narra o autor que é titular do plano de saúde ofertado pela ré, isento do cumprimento de período de carências, estando com as mensalidades em dia. Assenta que foi diagnosticado com ameloblastoma, com lesão em mandíbula direita em evolução (CID: K10.8 e D16.5) e, por ser uma lesão agressiva foi solicitado autorização de urgência para a realização da cirurgia e tratamento da lesão. Ocorre que, apesar da solicitação amparada por relatório médico, a ré negou o custeio dos procedimentos e materiais sob o seguinte argumento de não haver cobertura contratual. Junta aos autos os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, da carteirinha, de laudo/relatório médico, de comprovante da negativa do plano de saúde e de laudas de processo anterior. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente, isento de carências e com pagamento das contribuições aparentemente em dia, tendo em vista a carteirinha (ID 147184785) e os comprovantes de pagamento das três últimas mensalidades (ID 147303166 e ss), não deixando de destacar que a negativa não se deu por inadimplemento; bem como da prova realizada de que é portador de ameloblastoma, com lesão agressiva em mandíbula direita em evolução (CID: K10.8 e D16.5) – ID 147184786, somado ao fato de que o tratamento para o quadro clínico em que acometido o autor já vinha sendo custeado; como também pela negativa da ré acerca da cobertura do tratamento (ID 147184787). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de dano à incolumidade física do autor, tendo em vista a advertência do médico assistente da necessidade de devolução ao demandante do funcionamento adequado do Sistema Estomatognático (ES), bem como correção de desvio mandibular e de dificuldade da fala e da alimentação, além de rechaçar a dor nas articulações temporo mandibular – ID 147184786 - Pág. 1. Notem as partes que o Sistema Estomatognático (SE) é um conjunto de estruturas bucais, formado pela maxila, mandíbula, arcadas dentárias, tecidos moles (glândulas salivares, suprimento nervoso e vascular), ATM (articulação temporomandibular) e músculos. Está intimamente ligado à função de outros sistemas, como o digestivo, respiratório, metabólico-endócrino e inclusive com a postura. (Vide sítio eletrônico na internet: O Sistema Estomatognático e sua relação com outras funções do nosso corpo (odontologiaelianegarcia.com.br) ) Assim, tenho por claríssimo o risco de dano à incolumidade física do autor com o mal funcionamento do Sistema Estomatognático (SE), destacando que o médico assistente deixou ainda consignado em relatório que "Ressalte-se que o tratamento do paciente é de necessidade reparadora funcional e não de estética." - ID 147184786 - Pág. 1. Destarte, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: (...) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie em favor do autor os procedimentos indicados pelo médico responsável, Dr. Valdor Araujo Naves Neto CRO/DF 9071: 30208106 - RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA COM PRÓTESE E ENXERTO ÓSSEO, 30209021 - OSTEOPLASTIAS DE MANDÍBULA, 30722306 - ENXERTO ÓSSEO (PERDA DE SUBSTÂNCIA) 60000805 - DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS 30208114, bem como os materiais descritos no laudo em anexo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida, sem prejuízo de majoração.” A própria agravante, ratificou que já autorizou os procedimentos pleiteados pelo autor. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a internação e procedimento cirúrgico do autor já foi integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, inclusive quanto à possiblidade de imposição da multa diária arbitrada. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063